Tribunal: TJMT
Processo: 1010397-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010397-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX MARCOS DA SILVA FELIX - CPF: 060.864.671-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 022.596.841-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DELMONDES CAVALIERI - CPF: 075.309.021-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESPROVIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, que ficou demonstrado amplamente nos autos, especialmente em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão dos entorpecentes e dos depoimentos prestados pelos policiais que empreenderam as diligências que culminaram na prisão em flagrante, os quais são idôneos e aptos para embasar a condenação (Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Alex Marcos da Silva Félix

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal n. 1010397-80.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 583 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, consubstanciada na insuficiência probatória (Id. 156594160).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 156594163).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 159146190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Alex Marcos da Silva Félix
,
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 29/04/2021, por volta das 04h28min, na residência situada na Rua Papa Pio XI, no 688, Bairro Vila Cardoso, nesta cidade, os denunciados ALEFF MARCOS DA SILVA FELIX (ou ALEX MARCOS DA SILVA FÉLIX), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO e LUANA DELMONDES CAVALIERI foram presos em flagrante delito por manterem em depósito e guardarem 03 (três) porções, perfazendo massa total de 1,87 g (uma grama e oitocentos e setenta miligramas), e 07 (sete) porções, perfazendo a massa bruta de 75,99 g (setenta e cinco gramas e novecentos e noventa miligramas), que, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (03 porções), de COCAÍNA, e, as demais (07 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Pericial de fls. 40/42, ID 54904369.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento quando se deparou com o denunciado ALEFF (ou ALEX) entregando um papelote para uma pessoa, a qual, percebendo a presença policial, logrou empreender fuga.

Colhe-se que o denunciado também tentou se evadir, desobedecendo ordem de parada, porém, foi interceptado, posto que tropeçou e caiu no momento em que entrava em sua residência, instante em que, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho telefônico, sendo um Iphone, marca APPLE, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam, diante da iminência de serem abordados.

Logo, ALEFF (ou ALEX) se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça contra os policiais, desferindo-lhes chutes e socos, bem como proferindo palavras de baixo calão, prometendo: “que isso não ficaria assim; que em juízo ia nos fuder; Seus bando de filha da puta”, sendo necessário o uso de força moderada para cessar a injusta agressão sofrida pelos agentes da segurança pública.

Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram busca domiciliar mediante autorização, ocasião em que localizaram no imóvel onde os denunciados LUIZ HENRIQUE e o casal ALEFF (ou ALEX) e companheira LUANA, moravam, as mencionadas porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão e plásticos para embalar entorpecentes, além de 03 (três) aparelhos celulares, marcas Apple e Motorola, e a quantia de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 13/14, ID 54904369). (...)”
– Id. 156591524.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ademais, absolveu os réus
Luiz Henrique de Oliveira Monteiro e Luana Delmondes Cavalieri, com fulcro no artigo 386, incisos V, do Código de Processo Penal
(Id.
156591643
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o apelante seja
absolvido

ante a insuficiência probatória
, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que não ficou demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, considerando que o réu negou a prática delitiva e aduziu que as drogas e demais apetrechos apreendidos não lhe pertenciam, e que não tinha conhecimento de sua procedência.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece acolhimento
.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, observo que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, apesar da negativa do acusado e alegações defensivas.

Conforme acima exposto, a guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas nas proximidades do local quando se depararam com o apelante, em frente à sua residência, entregando um papelote para um indivíduo. Consta que quando eles perceberam a presença da Polícia saíram correndo, porém foi possível abordar o réu que tropeçou e caiu ao chão no momento que entrava na residência.

Os policiais Reyner Roosevelt de Souza e Silva e Rogério do Monte Pires que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, tendo relatado os fatos em apreço na Delegacia, ocasião em que narraram que visualizaram os dois sujeitos em atitude suspeita, pois o ora acusado estava entregando um papelote ao outro indivíduo que conseguiu fugir; afirmaram que o réu desobedeceu a ordem de parada e tentou foragir, mas foi possível a abordagem porque ele caiu ao chão; relataram que o apelante ofereceu resistência, sendo necessário uso de força moderada e algemas – inclusive foi lavrado termo de resistência –, e que a todo momento lhes dizia que “isso não ficaria assim” e que iria “fuder” com os policiais em Juízo, falando palavras de baixo calão, como “seus bando de filho da puta”.

Em decorrência da fundada suspeita e com a autorização do proprietário do imóvel (Eder Paulo Rodrigues do Amaral – padrasto do corréu Luiz Henrique), relataram que foram feitas buscas no interior da residência, onde moravam o ora apelante, sua namorada Luana e Luiz Henrique, sendo todos conduzidos à Delegacia. Afirmaram que no local foram encontradas 7 porções de maconha, uma balança de precisão, plásticos para embalagem da droga e certa quantia em dinheiro (R$ 433,00 – quatrocentos e trinta e três reais).

Impende ressaltar que os policiais narraram que foram localizadas na carteira do recorrente 3 porções de cocaína e ainda relataram que, durante sua abordagem, ele jogou seu aparelho celular (
Iphone
da
Apple
) no chão, danificando-o, destacando que essa é a prática utilizada para impedir que a Polícia tenha acesso aos dados do celular.

Verifica-se dos autos que o policial Reyner também prestou declarações nesse mesmo sentido em sede judicial, ocasião em que ratificou suas declarações e efetuou mais detalhes (mídia audiovisual, Id. 156591641).

Disse que no momento que estavam em rondas, visualizou o apelante entregando um papelote para um “motoqueiro”, o qual ao avistar a Polícia evadiu-se; e que o recorrente tentou correr para a residência, mas conseguiram abordá-lo; afirmou que ele ofereceu resistência e que nessa oportunidade ele quebrou o aparelho celular; a respeito disso, respondeu que é de “praxe” o suspeito quebrar o celular para que a Polícia não faça a apreensão e encaminhe à perícia para extrair provas contra ele.

Esclareceu que o genitor do réu Luiz Henrique disse ser o proprietário do imóvel e franqueou a entrada, e que este acusado disse que residia no local, bem como que o recorrente estava residindo lá “de favor”, junto com sua namorada, corré Luana.

Asseverou que foram encontradas mais drogas no interior da casa, em cima de uma mesa, em um cômodo que parecia ser a sala.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva. Relatou que pediu para ficar na residência do corréu Luiz Henrique uns dias e chamou a Luana para acompanhá-lo. Aduziu que no dia dos fatos pediu um lanche e a pessoa que estava na motocicleta com ele era o entregador. Alegou que o policial que o abordou estava alterado demais, parecendo estar “cheirado”, e que viu uma porção de droga com ele; disse que ele lhe perguntou onde residia e pediu para desbloquear o celular, mas não o fez, então o policial jogou seu celular no chão e o algemou, levando-o para o interior da casa, e não pediu para ninguém para entrar; alegou que não tinha droga alguma dentro da residência do Luiz e que o policial apareceu com o entorpecente dentro do CISC; sobre os valores apreendidos, aduziu que somente R$ 20,00 era dele, que era para comprar o lanche
(mídia audiovisual, Id. 156591641).

Consoante se nota, a versão apresentada pelo recorrente em Juízo se mostra pouco crível, para não dizer fantasiosa, na medida em que aduziu que o policial que o abordou parecia estar drogado e já estava na posse de uma porção de entorpecente, bem como teria implantado as demais drogas e apetrechos, além de alegar que foi o próprio agente público que quebrou seu aparelho celular.

Saliente-se que nada nesse sentido foi relatado em sede inquisitiva, oportunidade em que usou o direito de permanecer em silêncio (Id. 156591488, p. 2).

Tais relatos vai de encontro com o que foi narrado pelas testemunhas policiais, os quais afirmaram desde o início, na Delegacia, que no momento da abordagem pessoal, o apelante jogou seu celular ao chão e o quebrou, a fim de evitar que fosse apreendido; além de consignarem que o réu ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força moderada e algemas, lavrando o respectivo auto de resistência (Id. 156591479, p. 6).

Oportuno trazer as declarações prestadas perante à autoridade judiciária pelos corréus Luiz Henrique e Luana, que se faziam presentes no momento do flagrante delito e foram conduzidos à Delegacia juntamente com o apelante.

O acusado Luiz Henrique relatou que, no dia dos fatos, estava dormindo quando se deparou com a Polícia no interior da residência; narrou que conheceu o apelante na
lan house
, onde ele laborava com manutenção da rede, e fazia aproximadamente três anos, mas não tinha contato com ele; disse que o encontrou na rua com outras pessoas que conhece do bairro e ele pediu para ficar na sua casa e deixou até encontrar uma kitnet, para dar uma “força”, mas não sabia se ele tinha algum problema, não tinha ciência de nada e aduziu que nunca viu droga em sua residência; aduziu que viu a ré Luana poucas vezes no local e achava que era namorada dele (mídia audiovisual, Id. 156591641).

A acusada Luana narrou que na época dos fatos trabalhava como acompanhante e naquele dia foi fazer programa pra ele, e que não sabia o nome dele, pois ele não dizia; disse que fez o programa e depois ele saiu da casa e ela foi dormir, quando então os policiais chegaram; negou que a droga lhe pertencia e afirmou não ser usuária de drogas; ademais, relatou que não residia no local, que foi até lá naquele dia, e que conheceu o réu Luiz uma semana antes porque era amigo do recorrente
(mídia audiovisual, Id. 156591641).

Observa-se que os coacusados não tinham ciência da substância entorpecente localizada na residência, e demais apetrechos, e ambos pouco conheciam o recorrente, de modo que não sabiam de eventual envolvimento com droga. Frise-se que os corréus foram absolvidos.

Impende destacar que foi o recorrente que foi visto pelos policiais no exato instante em que ia entregar algo a terceiro, em contexto que demonstrou a ocorrência da mercancia ilícita, seja por tentarem foragir quando avistaram a Polícia, seja pela atitude do réu em quebrar o seu celular, impedindo o acesso; além de terem sido apreendidos mais entorpecentes no interior da casa onde ele estava residindo, bem como outros apetrechos (balança de precisão e papel filme) e dinheiro em espécie, do qual o réu aduziu que nem sequer lhe pertencia, apenas a mínima quantia de vinte reais para sustentar sua versão falaciosa de que o indivíduo que foragiu na motocicleta ao ver a guarnição seria entregador de lanche.

Destaca-se que nenhum lanche foi entregue ao apelante, mesmo porque foi visualizado pelos policiais a situação oposta, o réu tentando entregar algo para o indivíduo; além de que não haveria razão plausível para um entregador, que estaria em seu horário de serviço, fugir ao visualizar a Polícia.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, ao contrário da pretensão defensiva, não há razão para desqualificar e nem desconsiderar o depoimento judicial prestado pelo policial que empreendeu as diligências que culminaram na prisão em flagrante delito do recorrente.

Convém salientar que o julgado apontado pela defesa em suas razões recursais, de minha relatoria, retrata situação fática totalmente diversa, pois naqueles autos a droga apreendia se encontrava em uma casa abandonada e não havia elementos robustos que demonstrassem que o acusado em questão era o proprietário do entorpecente, de modo que, dentre outras peculiaridades, não bastou o depoimento policial prestado para manter a condenação naquele caso concreto.

Diferentemente deste feito em que a droga foi localizada na casa em que o apelante estava residindo, bem como apetrechos comumente utilizados na traficância, e elevada quantia em espécie; além das demais circunstâncias fáticas já mencionadas que demonstram a traficância de sua parte.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é suficiente que o agente pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente.

Desse modo, apesar da negativa do recorrente, verifica-se que o contexto fático-probatório produzido, especialmente em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, é suficiente para embasar a condenação.

Com essas considerações, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
de forma indene de dúvidas, inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023